Tribunal: TJMT
Processo: 0000124-61.2010.8.11.0030
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000124-61.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), Franck Jose Bandeira (APELANTE), FRANK JOSÉ BANDEIRA SILVA (APELANTE), CLAUDINEI DA SILVA CAMPOS - CPF: 654.142.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ANAPDS ( Centro de Recuperação) (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – FURTO QUALIFICADO – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO -

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS NÃO REPRODUZIDAS EM JUÍZO – INCERTEZA QUANTO A AUTORIA -
RECURSO PROVIDO.

A lei não impede que a autoridade judiciária considere as provas produzidas na fase extrajudicial, desde que estejam em harmonia com as provas submetidas ao contraditório e ampla defesa, sob pena de ofensa ao artigo 155, do CPP
.

Não tendo a instrução criminal permitido a comprovação da autoria delitiva por parte do apelante, de forma inequívoca, impõe-se a absolvição com fundamento nos princípios da presunção de inocência e
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Nobres/MT, que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou FRANK JOSE BANDEIRA DA SILVA, vulgo “Franqui”, como incurso na sanção prevista no art. 155, §4º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, além de pagamento das custas processuais.

Em suas razões (ID. 13035481), o apelante busca a absolvição, sob argumento de que não restou suficientemente comprovado para fim de condenação penal, que o apelante concorreu para a pratica da conduta criminosa.

Alega que incumbe à acusação produzir provas das acusações imputadas, e que as provas produzidas na fase extrajudicial, somente tem validade se reproduzidas em juízo.

Caso seja mantida a condenação, requer redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ante a inidoneidade da fundamentação utilizada e o
quantum
de aumento aplicado, em razão das circunstâncias judiciais da culpabilidade e maus antecedentes, consideradas desfavoráveis ao réu.

Sucessivamente, postulam o afastamento da qualificadora rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4°, incisos I, do Código Penal, ante a falta de perícia técnica exigida pela legislação processual vigente. Bem como, suspenção do pagamento das custas processuais.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pleiteia o improvimento do recurso e a manutenção da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
. (Id. 13035482).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, lançou Parecer aos autos, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando na seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4º, INCISO I DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA.
1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RÉU QUE CONFESSOU TER ARROMBADO A PORTA ONDE ESTAVAM OS OBJETOS SUBTRAÍDOS, SENDO O ÚLTIMO A SER VISTO NO LOCAL E INDICADO AOS POLICIAIS ONDE OS BENS SE ENCONTRAVAM - A PROVA INDICIÁRIA, QUANDO SÓLIDA, É CAPAZ DE ESTABELECER A VERDADE REAL E APTA À CONDENAÇÃO.
2)
MITIGAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PREMEDITAÇÃO – CULPABILIDADE NEGATIVA - ENUNCIADO CRIMINAL 49, DO TJ/MT: “A PREMEDITAÇÃO CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A MAJORAÇÃO DA PENABASE EM DECORRÊNCIA DA MAIOR CULPABILIDADE DA AÇÃO DELITUOSA” - MAUS ANTECEDENTES – EXISTÊNCIA DE VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – PENA-BASE QUE DEVE AFASTAR-SE DO MÍNIMO LEGAL.
3)
PRETENDIDO EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MAIS DE UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - UMA CONSIDERADA COMO MAUS ANTECEDENTES E OUTRA PARA FINS DE REINCIDÊNCIA – MAIOR REPROVAÇÃO QUANDO O RÉU INSISTE NA PRÁTICA DELITIVA.
4)
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, I – PRETENDIDO O DECOTE – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - PRESCINDIBILIDADE - QUALIFICADORA COMPROVA EM JUÍZO POR PROVA TESTEMUNHAL.
5)
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – 96 DIAS-MULTA QUE GUARDA PROPORÇÃO E COERÊNCIA COM A PENA CORPORAL ESTABELECIDA QUE AFASTOUSE DO MÍNIMO LEGAL.
6)
PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PRETENDIDA A SUSPENSÃO - ALEGADO HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.DESPROVIMENTO AO APELO.

É o Relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Nobres/MT, que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou FRANK JOSE BANDEIRA DA SILVA, vulgo “Franqui”, como incurso na sanção prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, além de pagamento das custas processuais.

Nas razões, busca-se primeiramente a absolvição do apelante alegando insuficiência de provas.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data e horário não precisado, sendo certo que foi no mês de outubro de 2009, na Casa de Recuperação ANAPDS, situada no Bairro Aeroporto, antiga "Betel”, o denunciado FRANK, acima referido, agindo com consciência e vontade, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia movel, consistente em 01 (uma) Praina de mesa, sem motor; 04 (quatro) Nobreak, marca Power; 01 (um) aparelho de Televisão de 20", marca Philco com controle remoto; 01 (um) CPU marca Semp Toshiba, os quais pertenciam a referida instituição.

Apurou-se que na data e local retro aludidos, o denunciado ingressou em uma das salas da ANAPDS, através de rompimento de obstáculo, consistente na quebra da porta da casa (auto de constatação do local do crime-fls.05) e, assim, subtraiu os bens moveis acima mencionados (auto de reconhecimento e entrega de fls.18-9 e auto de avaliação de fls.20).

Consta, também, que o codenunciado CLAUDINEI, adquiriu em proveito próprio parte dos furtados diretamente do denunciado FRANK, consistente em (01(um) aparelho de Televisão de 20" Philco com controle remoto), sendo que pelo objeto relacionado pagou a mera quantia de R$ 70,00, (setenta reais) enquanto que, nos termos da avaliação contida no auto de fls.20, a mesma equivale ao montante superior a R$ 240,00.

(...)”
(Id. 13035459).

Após a instrução processual, a autoridade judiciária proferiu a sentença condenatória, a qual transcrevo
ipsis litteris
:

“(...) 2.2.2 Da autoria e materialidade delitiva

A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de constatação de local do crime, auto de apreensão, auto de entrega, auto de avaliação, termo de reconhecimento de objeto, e pelas declarações nos depoimentos colhidos em sede inquisitiva e judicial, conforme vejamos.

A testemunha Evany Zenaide da Fonseca, diretora administrativa do Centro de Recuperação – ANAPDS, à época dos fatos, relatou em juízo que ligaram para ela informando que haviam arrombado a porta do quarto onde ficavam guardados materiais de uso da associação, que ao chegar ao local, constatou que a porta estava arrombada, relatou que os objetos furtados tinham muita utilidade para a instituição. Afirmou ainda que segundo os relatos de um rapaz chamado Diego que participava do grupo da diretoria da instituição, o acusado Frank havia levado uma bicicleta da instituição e realizado o furto.

Nesse sentido, a testemunha Diego da Silva Cruz, em sede inquisitorial, afirmou que o acusado quebrou a porta do quarto do centro de recuperação, levando uma bicicleta, voltando com o objeto somente pela manhã.

Soma-se, ao depoimento do acusado Claudinei, que quando inquirido perante autoridade policial, relatou que Frank chegou a ele com uma televisão na garupa de uma bicicleta, e afirmou que comprou a televisão de Frank, entretanto, não sabia que era produto de furto e quem nem conhecia o acusado.

Corroborando com o depoimento da testemunha Jucimar Clecius Hoff, que relatou em sede inquisitorial, que prestava serviço de informática na cidade de Nobres, inclusive no centro de recuperação furtado. Afirmou que certo dia um funcionário de sua empresa, o relatou que Frank, foi até a empresa se apresentando como integrante do centro de recuperação e deixou nobreaks, para teste e conserto, e que posteriormente, os policiais lhe disseram que os referidos objetos foram furtados do centro de recuperação.

Desse modo, constato que restou comprovado nos autos a autoria do acusado, quanto a prática do crime questão.

De modo que o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelo crime descrito na denúncia. (...)”.
(Id. 13035477).

Analisando detidamente as provas contidas nos autos, verifica-se que tem razão o apelante, no tocante a insuficiência de provas.

Constata-se que na fase extrajudicial foram colhidos os depoimentos das testemunhas Evany Zenaide Fonseca, à época diretora da unidade de recuperação onde ocorrera o crime ora analisado, sendo que esta declarou que:

“(...) que deixou uma televisão de sua propriedade no centro de recuperação para os reeducandos se distraírem; Que começou a perceber que estava sumindo coisas do local; Que no dia 07/10/09 ligou para a Adriana Figueiredo que é presidente do centro, dizendo a mesma para irem até o local pegar a televisão da informante, pois a mesma estava com medo que a levassem; Que então a informante foi até o local no dia seguinte e não encontrou mais a televisão; Que foi informada pelo Diego que é reeducando centro de que o Frank teria ido até o local pedir a bicicleta do Diego emprestada, mas o mesmo não quis emprestar; Que devido isso o Frank quebrou a porta do quarto onde era guardados os materiais de centro; Que a informante foi informada também pelo Diego que teria sido o Frank o autor do furto da televisão; Que disse a declarante ser proprietária da televisão e do controle remoto; Que os 04 (quatro) nobreak da marca POWER e a CPU da marca SEMPTOSHIBA, são de propriedade

da ANAPDS,”. (Id. 13034991).

Em juízo, relatou muito superficialmente o fato ocorrido, frisando a todo tempo que não tinha certeza de que o apelante realmente seria o autor do crime.

A testemunha Jucemar Clécius Hoff, ouvida através de carta precatória, conforme termo de mídia audiovisual (Id. 13034489), afirmou que possui uma empresa de informática na cidade de Nobres/MT, e que, de fato um de seus funcionários recebeu na unidade 04 nobreaks para realização de orçamento e manutenção. Porém não soube informar quem teria deixado os equipamentos em sua loja, tendo inclusive, afirmado que o funcionário também não sabia informar.

O agente policial militar Olando, arrolado como testemunha, nada acrescentou aos autos, afirmando em juízo que não se lembrava dos fatos.

As demais testemunhas Diego da Silva Cruz e Claudinei, foram ouvidas somente na fase extrajudicial, o que nos faz entender que suas declarações, somariam para a conclusão do entendimento e condenação do apelante se estivessem em harmonia com as provas colhidas sob crivo do contraditório, o que no caso, não ocorreu.

Como é cediço, a lei não impede que a autoridade judiciária considere as provas produzidas na fase extrajudicial, desde que sejam submetidas ao contraditório e ampla defesa, sob pena de ofensa ao artigo 155, do CPP, que assim estabelece:

“
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Com efeito, sabe-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios tenham surgido dos fatos investigados, não foram suficientemente veementes, para imputar ao apelante a conduta delituosa.

Dessa forma, a prova apta a fundamentar uma condenação deve ser sólida e congruente, demonstrando, sem qualquer dúvida, a existência do fato criminoso e a autoria por parte do agente.

Ressalto que, no caso em apuração, não se descarta a possibilidade de que o apelante tenha praticado o crime ora analisado, porém, as provas coligidas se mostraram insuficientes para embasar um édito condenatório, e, mesmo havendo probabilidade de autoria, entendo que a mera presunção não basta para a condenação, devendo ser aplicada a regra contida no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, que dispõe: “
o juiz absolverá o réu (...) desde que reconheça (...) não existir prova suficiente para a condenação”.

Não se pode olvidar que a presunção de inocência ou da não culpabilidade constitui-se no princípio reitor do processo penal brasileiro, estando consagrada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, o qual prevê que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Como nos doutrina Aury Lopes Jr.:

"
ao lado da presunção de inocência, como critério pragmático de solução da incerteza (dúvida) judicial, o princípio do in dubio pro reo corrobora a atribuição da carga probatória ao acusador e reforça a regra de julgamento (não condenar o réu sem que sua culpabilidade tenha sido suficientemente demonstrada)"
(Direito processual penal. 9ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 550).

Assim, não havendo prova segura para embasar a condenação,

é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, visto que para se absolver não é necessária a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, razão porque, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo,
nestes casos, a absolvição se impõe
.

A propósito, colhe-se ensinamento do mestre Nelson Hungria:

"
a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado.
Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência
"
(Da prova no processo penal. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1994, p. 64/65).

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(
in
“Código de Processo Penal Comentado”. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 689).

Por fim, adoto o julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) À ausência de prova suficiente para a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria do réu sobre o fato-subtração denunciado, a absolvição é medida que se impõe, com força no princípio humanitário do in dubio pro reo”.
(N.U 0001391-21.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)”

“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
.” (Apelação Criminal nº 155056/2012 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 02.10.2013)

É consabido que, não cabe ao acusado fazer provas de sua inocência, que é presumida, mas sim àquele que o acusa. De forma que, se as provas coligidas pela acusação
não conferem a certeza necessária para a condenação penal, impõe-se, ante a dúvida resultante, o decreto absolutório.

Ante ao exposto, em dissonância com o Parecer ministerial, provejo o recurso de apelação interposto por
Frank Jose Bandeira da Silva
, para absolve-lo do crime previsto no art. 155, §4º, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020